Tribunal: TJBA
Processo: 0000745-46.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000745-46.2014.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
MICHELLY VASCONCELOS CALCING LEAO, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES AO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA EM COMPROVANTES DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS VÁLIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. O pagamento das despesas pelo ente público deve obedecer às normas da Lei nº 4.320/64, exigindo comprovação do contrato e da efetiva entrega dos produtos com recebimento válido por agente público competente e identificado.

II. A impugnação específica e fundamentada da autenticidade de assinatura em comprovantes de entrega desloca o ônus probatório para o autor, que deve produzir contraprova robusta da regularidade do ato.

III. Notas fiscais desacompanhadas de comprovação idônea de recebimento e da mínima observância das etapas da despesa pública não configuram prova suficiente do crédito alegado contra a Fazenda Pública.

IV. Inexistindo comprovação do cumprimento das formalidades essenciais e havendo impugnação fundamentada da documentação probatória, inexiste obrigação de pagamento por parte do Município.

V. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000745-46.2014.8.05.0075
, da Comarca de ENCRUZILHADA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como
Apelado
CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto